Tribunal: TJDFT
Processo: 0703555-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703555-17.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA PARTICIPACOES E NEGOCIOS - COBRAPAR RECORRIDO: URBELUZ ENERGETICA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO DE PENHORA. SALAS COMERCIAS. ALEGAÇÃO DE CONSTITUIR SEDE EMPRESARIAL. ESSENCIALIDADE DO IMÓVEL PARA A CONTINUAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. A ausência de comprovação de que o imóvel, onde supostamente funciona a sede da empresa, é essencial à sua atividade e indispensável à continuidade do trabalho empresarial impede o reconhecimento da impenhorabilidade do bem, nos termos do art. 833, V, do CPC. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, inciso V, e 927, inciso III, ambos do CPC, defendendo a impenhorabilidade do conjunto comercial composto por dois imóveis, por serem bens indispensáveis à sua atividade empresarial e por ser o local onde está instalada sua sede. Invoca, em abono à sua tese, o entendimento adotado no REsp 1.114.767/RS - Tema 287, do STJ. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Miguel Pereira Neto, OAB/SP 105.701. Em contrarrazões, a recorrida também pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado Eduardo Cavalcante Gauche, OAB/DF 18.739. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 833, inciso V, e 927, inciso III, ambos do CPC, porquanto a turma julgadora concluiu que “(...) E não obstante oportunizado à agravante maiores esclarecimentos acerca da essencialidade dos imóveis penhorados para a continuidade da atividade empresarial, apenas foram trazidas alegações genéricas de que no local estão armazenados arquivos, projetos e insumos necessários ao exercício de sua atividade. Tais alegações, desprovidas de respaldo fático-probatório não são aptas a impedir atos expropriatórios sobre duas das três salas comerciais de propriedade da empresa agravante. (...) Com efeito, a agravante não apresentou nenhuma prova acerca do alegado, ou seja, de que as salas penhoradas são imprescindíveis para a consecução de sua atividade.” (ID 16412470 - Págs. 3 e 4). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Miguel Pereira Neto, OAB/SP 105.701, em relação à recorrente, e Eduardo Cavalcante Gauche, OAB/DF 18.739, em relação à recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030